Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECE A EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO EM PROCESSO ANTERIOR. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, na qual restou reconhecida a eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sustenta o recorrente a incompetência do Juízo prolator da sentença, uma vez que o processo deveria ter sido distribuído por dependência ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, onde tramitou a ação anterior na qual restou homologada a desistência do pedido objeto desta nova ação. Sustenta ainda que não há coisa julgada material no caso, uma vez que a desistência não obsta nova propositura da ação. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Verifica-se que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho ação cujos autos receberam a numeração 0701282-47.2020.8.07.0006, na qual restou homologada a desistência em relação ao pedido de restituição da posse de uma garagem. O pedido foi formulado novamente nesta ação, sendo que o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho indeferiu a petição inicial após reconhecer a existência de coisa julgada.
IV. Nos termos do art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as ações de qualquer natureza “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”; Trata-se de hipótese de competência funcional do Juízo no qual o primeiro processo restou extinto, constituindo forma de evitar a escolha do Juízo da causa pela parte, preservando assim o princípio do Juiz Natural, art. 5o, LIII da Constituição Federal. Trata-se de regra de competência absoluta, o que gera a nulidade dos atos praticados pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a redistribuição dos autos ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
VI. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.